Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Habeas corpus. Acórdão de Turma Recursal. Manifesta ilegalidade. Inexistência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus que impugna acórdão de Turma Recursal que não reconheceu a atipicidade da conduta e manteve a condenação do paciente pelo crime do art. 331 do CP.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há flagrante ilegalidade no acórdão da Turma Recursal passível de correção pela via do habeas corpus.
III. Razões de decidir.
3. Não é manifestamente ilegal acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal que concluiu ser típica a conduta daquele que, durante tentativa de intimação feita por oficial de justiça por meio de número de telefone institucional do TJDFT, encaminha mensagem de conteúdo ofensivo ao servidor público. Não afasta tipicidade por ter a comunicação ocorrido por meio eletrônico.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
Dispositivos legais citados: CP, art. 331, do CP.; RITJDFT, art. 27, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1422918, 07107290920228070000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022.